Tribunal: STF
Processo: Inq 4461
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Nestes autos, processa-se denúncia (fls. 2.118-2.208) ofertada pela Procuradoria-Geral da República em face do Deputado Federal Arlindo Chinaglia Júnior, e dos coimputados Eduardo Cosentino da Cunha, Walter Annicchino, Cid Marcondes de Oliveira, Vilson Augusto de Oliveira, Marcelo Mizael da Silva, Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia, Rosangela Benetton Grimaldi, Benedicto Barbosa da Silva, José de Carvalho Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Antônio Carlos Daiha Blando, Augusto Roque Dias Fernandes Filho, Enio Augusto Ferreira, Álvaro José Galliez Novis, Fernando Migliaccio da Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de ativos, segundo a hipótese acusatória, os atos de branqueamento de capitais teriam sido praticados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa (fls. 1.188-1.393). 
    Por meio de Ofício sob o n. 0022501/2021, o Serviço de Inquéritos da Polícia Federal, fazendo referência a inquéritos declinados por esta Corte a instâncias judiciais diversas, vem solicitar o compartilhamento de cópia do relatório final desta investigação com os referenciados autos, “tendo em vista que a peça produzida contém elementos probatórios que podem auxiliar na instrução desses inquéritos, conforme exposto no tópico XI do mencionado relatório”(e.Doc.80, pág.150.pdf). Instada, opina a Procuradoria-Geral da República pelo “ deferimento do pleito formulado pela autoridade policial à fl. 1.398 ”.
    Brevemente relatado. Decido.
    2. In casu, depreendo configurada a pertinência da solicitação, nos moldes consignados pela Procuradoria-Geral da República e assentados na jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a prova emprestada do processo penal tanto em procedimentos administrativos (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), como também para subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).
    Na espécie, o interesse e a necessidade das peças buscadas decorrem ineludivelmente das atribuições do requerente na obtenção das provas para subsidiar investigações em curso. Contextualiza-se, aliás, que os autos a que serão incorporadas as informações são expressamente citados no relatório conclusivo, de modo que o acesso a esse conteúdo mostra-se fundamental no desenrolar das diligências.
    Ao lado disso, tem-se que o órgão solicitante procedeu à escorreita delimitação, pois o pedido cinge-se à cópias do relatório conclusivo desta investigação, no qual antevê potencial aproveitamento nos citados autos de destino. 
    3. Pelo exposto, defiro o compartilhamento do relatório conclusivo desta investigação com os inquéritos mencionados pelo Exmo. Delegado de Polícia Federal Bernardo Guidali Amaral. Intime-se desta decisão o subscritor do ofício à fl. 1.398, a quem faculto a extração de cópia digital das informações compartilhadas.
    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
  Relator - Documento assinado digitalmente